Tribunal: TJES
Processo: 5011687-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011687-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALACI SAGRILLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL FORMAL E COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública e determinou a remessa de ação de cobrança de diferenças salariais ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob fundamento de valor da causa inferior a 60 salários mínimos e desnecessidade de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demanda de cobrança de adicional de insalubridade relativo ao período de 06/09/2019 a 26/11/2020, com pedido de prova pericial judicial, admite tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública ou exige processamento na Vara da Fazenda Pública em razão da complexidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 admite a realização de exame técnico no microssistema dos Juizados Especiais, sem afastamento automático da competência apenas pela existência de prova técnica requerida.
4. A prova técnica no rito dos Juizados Especiais assume feição simplificada, inclusive mediante oitiva de técnico de confiança do juízo, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/1995, ou por laudo associado a questões fáticas de reduzida complexidade.
5. A controvérsia demanda perícia médica, com avaliação das condições do ambiente laboral e apuração de exposição a agentes nocivos e do grau de insalubridade, com necessidade de vistoria e análise incompatíveis com exame técnico simplificado.
6. A decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública, diante da complexidade da matéria e da necessidade de dilação probatória incompatível com o procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova técnica prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/2009 não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando o exame técnico se compatibiliza com a simplicidade do rito.

2. A necessidade de perícia formal e complexa para apuração de insalubridade, com análise médica do trabalho e avaliação das condições ambientais, afasta a tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, inc. III; Lei nº 12.153/2009, art. 10; Lei nº 9.099/1995, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJES, CC nº 0024335-89.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 05.04.2022, DJES 29.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011687-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALACI SAGRILLO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ALACI SAGRILLO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação
de Cobrança de Diferenças Salariais
, registrada sob o nº 5005539-05.2024.8.08.0006, por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa está dentro do limite legal e que não há necessidade de perícia técnica, diante da juntada de documentos administrativos pelo Município.

Analisados os autos, não se identificam elementos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que a matéria discutida é dotada de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, especialmente pela necessidade de produção de prova pericial retrospectiva apta a demonstrar o direito ao adicional de insalubridade. Sustenta, ainda, que a decisão agravada foi proferida sem prévia intimação da parte autora, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende o cabimento do agravo de instrumento com base na interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 988, por se tratar de decisão que versa sobre competência e impacta diretamente no direito à prova. Por fim, afirma que a jurisprudência pátria tem reconhecido que a necessidade de prova pericial afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo quando respeitado o limite de sessenta salários-mínimos.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, com a anulação da decisão de declínio e o regular prosseguimento da demanda no juízo de origem.

Muito bem. Inicialmente, cumpre destacar que o Agravante, servidor público municipal, propôs ação judicial em face do Município de Aracruz, postulando o pagamento de diferenças salariais relativas ao adicional de insalubridade, cuja percepção estaria fundamentada na exposição habitual e contínua a agentes nocivos no ambiente de trabalho, no período compreendido entre 06/09/2019 e 26/11/2020.

Na petição inicial, o autor formulou expressamente requerimento de produção de prova pericial judicial, ao argumento de que os documentos administrativos apresentados pelo ente municipal não refletem, com precisão e fidelidade, as efetivas condições de trabalho às quais esteve submetido durante o período objeto da demanda.

Ao proferir a decisão ora agravada, o Juízo da Vara da Fazenda Pública declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e de que a prova técnica postulada na inicial revelar-se-ia desnecessária à instrução do feito.

Acerca da temática, convém ponderar que
não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do
exame técnico
no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

À luz dos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais, a prova técnica, quando admitida, reveste-se de caráter simplificado, podendo consistir na oitiva de técnico de confiança do juízo, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95, ou na juntada de laudo técnico relacionado a questões fáticas de reduzida complexidade.

Contudo, na hipótese, trata-se de
perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho
no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se o autor/ agravante atuou/atua exposto a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.

No mesmo sentido, em caso idêntico, este E. TJES já fixou a competência da Vara da Fazenda Pública:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO ORDINÁRIA.
RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.
2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil.
3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade
. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada
. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência.
8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

Diante do exposto, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a competência da Vara da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda, diante da complexidade da matéria e da necessidade de dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Com isso,
dou provimento ao recurso para cassar a decisão que declarou a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, determinando o regular prosseguimento da demanda naquele juízo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
cassar a decisão que declarou a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, determinando o regular prosseguimento da demanda naquele juízo.